Tribunal: TJES
Processo: 0010422-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010422-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON MARIANO DIAS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO
.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO IASES.
INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.

ELIMINAÇÃO DO CERTAME
.
POSSIBILIDADE.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Não prospera a alegação de desconhecimento da existência de boletim de ocorrência quando o cidadão é apreendido e conduzido por agentes de segurança pública à delegacia de polícia.

2)
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Precedentes.

3)
Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência, a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida.

4)

Recurso desprovido.
Sentença confirmada. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrente fora considerado inapto em fase de investigação social do Processo Seletivo IASES n.º 04/2019, para contratação de agente socioeducativo em regime de designação temporária.

Informa desconhecimento da existência de boletim de ocorrência lavrado em seu desfavor, de modo que não teria sonegado a informação no momento de preenchimento dos formulários.

A esse respeito, a r. sentença dispôs:

“Analisando a decisão proferida pelo IASES (fls. 46/v-47), verifico que fora identificada ocorrência policial em desfavor do histórico do Impetrante. Essa ocorrência se consubstanciaria no Boletim Unificado nº 12113567, o qual teria sido omitido pelo Impetrante, quando da apresentação de seu histórico ao IASES, na fase de Investigação Social. Neste tocante, a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao fato de que a omissão de informação na fase de Investigação Social subsidia a exclusão do candidato do certame”.

Inicialmente, não prospera a alegação de desconhecimento da ocorrência policial, sobretudo se for considerado que o apelante fora conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial.

Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, pauta-se a investigação social pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

Entretanto, emerge da jurisprudência pacífica da Corte de Cidadania que a omissão de informações relevantes e a falta de documentação obrigatória autorizam a eliminação do certame, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...]

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2.
Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão
, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência, a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ SE ENVOLVEU EM OCORRÊNCIA POLICIAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3) A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010959-43.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO
. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O edital que regia o certame (edital nº 002/2023) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2). 2. Constatou a administração que existiriam preocupações legítimas em relação à idoneidade e responsabilidade da ora impetrante, que
não informou sobre ações potencialmente ilícitas e já mencionadas em boletim de ocorrência policial relativamente a ela
, bem como quanto a relações familiares que envolveriam pessoas já formalmente acusadas e a quem prestou apoio (moradia e veículo), viabilizando cometimento de crimes. 3.
Segurança denegada. Exclusão de certame mantida
. (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5003527-36.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Jul/2024)

Por fim, descabe a pretensa aplicação da tese firmada no Tema n.º 22 do STF
1
, a considerar que o motivo da não recomendação não diz respeito à vida pregressa do candidato, mas a sonegação de informações pessoais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
Tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Peterson Mariano Dias
, pelo qual pretende, essencialmente, a reforma da sentença e a consequente concessão da segurança a fim de anular o ato administrativo de exclusão do Impetrante na fase de investigação social do certame regido pelo Edital n° 004/2019 – IASES.

Em sessão pretérita, o Eminente Desembargador Relator apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, entendendo pela ausência de direito líquido e certo do recorrente à reintegração no concurso público.

Examinando detidamente as provas carreadas aos autos, não vejo como divergir do entendimento alcançado pelo Eminente Relator.

Isso porque
a reprovação do apelante
na etapa de Investigação Social
do concurso se deu
sob
a estrit
a justificativa de
o candidato
ter omitido
,
quando da apresentação de seu histórico ao IASES,
informação relevante a respeito de ocorrência policial pretérita, em violação ao edital.

E
mbora o
apelante tenha alegado

não ter ciência
d
o
Boletim Unificado
n° 12113567 lavrado contra si
, verifico
do teor da ocorrência
que,
na ocasião,
o apelante fora
abordado pessoalmente por autoridade
policial
e
conduzido à delegacia
, sendo
, inclusive,
necessário o
uso de algemas
–
não sendo crível, portanto, a alegação de desconhecimento.

No mais, conforme bem destacado pel
o
Eminente Desembargador Relator
em seu voto
, descabe a aplicação da tese firmada no Tema n
°
22 do STF
quando

o motivo da
elimina
ção não diz respeito à vida pregressa do candidato, mas
à
sonegação de informações
na fase de investigação social
.

Sob os fundamentos acima
,
ACOMPANHO

o voto d
e
Eminente Relator
i
a
para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Sessão Virtual de 30/09/24 a 04/10/24.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.